Tribunal: TJDFT
Processo: 0741401-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EXIGIBILIDADE. LIQUIDEZ. CONSTATAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA. VERIFICADA. CONTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO. CORREÇÃO EX OFFICIO. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. A nota promissória, mesmo título lançado em garantia de contrato, possui a presunção de exigibilidade e liquidez, a despeito da possibilidade de discussão da causa debendi, quando inexiste prova para tanto.

2. Não há que se falar em competência absoluta do juízo da recuperação judicial em casos de créditos extraconcursais.

3. Não há continência quando não preenchidos os requisitos legais.

4. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios com base na equidade, por se tratar de critério subsidiário conforme precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. Exame ex officio.

5. O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a imputação do ônus sucumbencial à parte que em mínima parcela venceu a demanda.

6. Apelação desprovida. Sentença reformada de ofício quanto à fixação de honorários advocatícios.